Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723840-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: TIAGO MARTINS, FERNANDA MACHADO DA SILVEIRA MARTINS DECISÃO Swiss Park Brasília Incoproradora Ltda. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66935017 – autos originários), proferida em cumprimento provisório de sentença proposto por Tiago Martins e outra, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença provisório em que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. Num. 65706184 - Pág. 1 ao fundamento de que ha excesso de execuc ao, uma vez que os exequentes estariam cobrando o valor da multa moratoria no percentual de 2% mais juros moratorios. Aponta também que os exequentes desconsideraram que a executada deve arcar apenas com 80% das custas processuais e honorários. Aponta que o valor correto devido seria na monta de R$ 241.442,19 e não a quantia executada de R$ 295.499,12. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição id.66012922. E o breve relatório. Decido. A presente impugnação tem como fundamento do art. 525 do CPC. Entendo que não assiste razão a parte executada. Quanto ao valor da multa, a base de cálculo deve ser devidamente atualizada com juros e correção monetária, conforme previsão contratual mencionado na sentença. Ou seja, no caso houve a inversão da cláusula penal contratual e, desta forma, deve ser aplicada em sua integralidade. Uma vez que ha previsão na cláusula de que o valor da multa deve ser acrescido de juros, assim deve ser aplica. Portanto, neste ponto esta correto o cálculo apresentado pelos exequentes. Quanto aos cálculos das custas e dos honorários sucumbenciais, esclareço ao executado que a base de cálculos são todos os valores devidos a título de condenação. Assim, observo que os cálculos apresentados pela parte exequente esta em conformidade com a determinação da sentença, uma vez que esta restrito a 80% dos 10% da condenação. Tudo conforme se extrai das planilhas acostadas no id. Num. 63488051 - Pág. 2 e id. Num. 63488047 - Pag. 7. Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, verifico que os exequentes pleiteiam o levantamento depositado nos autos a título de garantia pelo executado. Entendo que no caso, considerando que não houve o trânsito em julgado da sentença, restou obstado o levantamento do valor. Em que pese a fundamentação de que a situação se enquadra na dispensa de caução prevista no art. 521, III do CPC, entendo que o levantamento do valor pode acarretar grave risco ou incerta reparação nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC. Portanto, para levantamento da verba entendo que os exequentes devem apresentar caução idônea. Por fim, caso não seja apresentada a caução, a demanda deve aguardar o julgamento do recurso interposto e o trânsito em julgado da sentença e a convolação do cumprimento de sentença em definitivo. Sem prejuízo, intimem-se os exequentes a juntar planilha de débitos atualizada da demanda a fim de dar prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso negativo, suspenda-se o curso do feito, ate o trânsito em julgado da demanda cognitiva. ” O agravante sustenta que há excesso de execução porque sua condenação está limitada a 2% sobre o montante adimplido pelos agravados e, nos cálculos por eles apresentados consta o somatório da referida multa com juros de mora, valor não abrangido pelo dispositivo da sentença. Afirma ainda, que sua condenação nas verbas de sucumbência é de 80%, entretanto, os agravados incluíram no valor do débito a integralidade do valor das custas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução. Preparo – id. 17700153/17700154. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação porque o MM. Juiz na r. decisão condicionou o levantamento de valores à prestação de caução e, ainda, determinou a suspensão do procedimento para aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial exequenda, que está aguardando julgamento de agravo em recurso especial. Em conclusão, ausente os requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora